Tribunal: TJSP
Processo: 2069701-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão que deferiu a liminar. Inconformismo do requerido.
Posse do autor bem demonstrada por meio de contrato de arrendamento rural. Requeridos que ingressaram no imóvel de forma clandestina, por meio de invasão organizada por movimento social. Invasão clandestina, que não induz posse ou usucapião (CC, art. 1.208). Existência do perigo ao

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de posse. Decisão que deferiu a liminar. Inconformismo do requerido.
Posse do autor bem demonstrada por meio de contrato de arrendamento rural. Requeridos que ingressaram no imóvel de forma clandestina, por meio de invasão organizada por movimento social. Invasão clandestina, que não induz posse ou usucapião (CC, art. 1.208). Existência do perigo ao resultado útil do processo. Autor que comprovou que utiliza a área invadida para o plantio de milho e que se aproxima o período de colheita.
Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação.